Tribunal: TJMT
Processo: 0015159-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015159-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.608.865/0001-23 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LASARO WELTON GOMES FURTADO - CPF: 570.256.901-63 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 171.596.281-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARTINS MAIA - CPF: 156.757.691-53 (APELADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), LASARO WELTON GOMES FURTADO - CPF: 570.256.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA PARA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO REQUERIDO – EXTINÇÃO EM FACE DA PARTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DESUMBIU COM O ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE NO CONTRATO – HONORÁRIOS EXORBITANTE – EXCEPCIONALIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A dúvida trazida em prova pericial deve favorecer o recorrido, ante o risco da atividade da instituição financeira, ressaltando não ter tomado a devida cautela quando da celebração do contrato, em detectar possível fraude.

2- Colocada em dúvida à autenticidade das assinaturas existentes no contrato, competia à instituição financeira provar que as mesmas foram escritas pelo punho do apelado, nos termos do Art. 373, inciso II, do Código Processo Civil, visto que socorreu a ele a dúvida da assinatura, quando da realização da prova pericial grafotécnica inconclusiva, nos termos do Art. 429, I, do mesmo diploma legal.

3-
"A jurisprudência deste Sodalício (STJ) admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015159-86.2014.8.11.0041

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

APELADO: ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, LASARO WELTON GOMES FURTADO, MARIA APARECIDA MARTINS MAIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
contra decisão proferida em Ação ordinária de cobrança no 0015159-86.2014.8.11.0041 código 877555 - 1a Vara Esp. em direito bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, LASARO WELTON GOMES FURTADO, MARIA APARECIDA MARTINS MAIA
,

em que a sentença “
JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação em face de LASARO WELTON GOMES FURTADO, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de ATACK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – ME e MARIA APARECIDA DE JESUS MARTINS, condenando as demais rés ao pagamento do débito relativo apenas ao contrato Id. 35717972 – Pág. 29/40, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.”
. (ID. 180600988)

A apelante sustenta que
“a conclusão do laudo pericial (item 6), respondendo ao ponto controvertido colocado pelo Juiz sentenciante, afirma que “SUGERE-SE que as assinaturas questionadas retromencionadas SEJAM AUTÊNTICAS GRAFICAMENTE, contudo, tal AFIRMAÇÃO (categórica) está condicionada à possibilidade de se realizar exames diretamente nas vias originais das 02 (duas) peças questionadas trazidas ao crivo pericial.””.

Expõe que
“a data da saída do Sr. Lasaro da sociedade Atack Transportes e a data da assinatura do contrato objeto da ação de cobrança, convém frisar que à época da assinatura do contrato Termo de Adesão BNDES, firmado em 19/10/2010, o Sr. Lásaro ainda era sócio, pois só se retirou da sociedade Atack Transportes em 26/09/2011 (Alteração Contratual no 07)”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para condenar a parte LASARO WELTON GOMES FURTADO (id. 18060991).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 180600997 e 180600998).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
contra decisão proferida em Ação ordinária de cobrança no 0015159-86.2014.8.11.0041 código 877555 - 1a Vara Esp. em direito bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, LASARO WELTON GOMES FURTADO, MARIA APARECIDA MARTINS MAIA
,

em que a sentença “
JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação em face de LASARO WELTON GOMES FURTADO, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de ATACK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – ME e MARIA APARECIDA DE JESUS MARTINS, condenando as demais rés ao pagamento do débito relativo apenas ao contrato Id. 35717972 – Pág. 29/40, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.”
. (ID. 180600988)

A insurgência é contra a declaração de ilegitimidade passiva de Lasaro Wlton Gomes Furtado no presente caso.

O juízo
a quo
ao analisar, assim decidiu:

“(...) No trabalho pericial grafotécnico levado a efeito, a perita nomeada pelo juízo concluiu no Id. 87045609 – Pág. 39, concluiu que “consoante reiteradamente relatado anteriormente no corpo do laudo em diversos momentos dos exames, restou prejudicada a efetiva conclusão dos trabalhos periciais ante à ausência das vias originais das peças questionadas de interesse, portanto, DEIXO DE CONCLUIR os presentes trabalhos periciais quer seja pela autenticidade documental, ou inautenticidade, das peças questionadas, bem como quer seja pela autenticidade gráfica, ou inautenticidade, das assinaturas questionadas, em razão da ausência das vias originais das mesmas [peças questionadas: 02 (dois) Termo(s) de Adesão ao Regulamento do(s) Cartão(ões) BNDES].”

Há de se destacar que é da Casa Bancária o ônus de provar a regularidade da assinatura lançada, por se tratar de documento de sua produção e, não sendo a prova pericial conclusiva, recai sobre o autor o resultado negativo do trabalho levado a efeito.

De mais a mais, há de se sopesar que o contrato Id. 35717972 – Pág. 53/54, foi lavrado aos 19/10/2010, enquanto no documento Id. 35717973 – Pág. 13/19 é possível verificar que Lásaro se retirou da sociedade aos 26/09/2011, ou seja, em data anterior à lavratura do pacto em baila.

Ainda, tem-se que a parte credora, intimada a se manifestar acerca do laudo pericial, deixou de apresentar impugnação, não obstante as diversas intimações para tanto.

De tal modo, tenho que assiste razão ao réu ao alegar sua ilegitimidade de parte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSTRUMENTO CONTRATUAL - ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA - PROVA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PROVA DA AUTENTICIDADE - ÔNUS DA PARTE RÉ - MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE AUTORA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PARTE RÉ QUE PEDIU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESCABIMENTO DE O JUIZ ATUAR EM SUBSTITUIÇÃO À PARTE - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - MONTANTE EQUIVALENTE A 15 SALÁRIOS MÍNIMOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - CABIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de n.o1.061 com base no art.1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que "nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)." - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a prova pericial é requerida unicamente pela parte autora, quando o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado é da parte ré, incluindo a legitimidade desse negócio jurídico, do qual não se desincumbiu, sendo cabível decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, se fosse o caso. - Se o Banco não faz prova de que a parte autora contraiu um empréstimo, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. - No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida. - Em caso de desconto indevido em benefício previdenciário, a indenização por dano moral tem sido arbitrada em montante equivalente a 15 (quinze) salários mínimos, mas deve ser fixada em quantia menor quando a parte autora faz pedido certo nesse sentido. - Deve ser mantida a devolução dos valores indevidamente descontados com base em contrato não firmado pelo segurado do INSS, devido à evidente má-fé da parte ré ao proceder a descontos flagrantemente ilícitos no benefício previdenciário da parte autora.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.121872-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 07/07/2022)

Destaco ainda que, embora na decisão Id. 35717976 – Pág. 15/ss. restou consignado que os autos n. 44800-56.2013 trata de contrato diverso, há de se ter em vista que, conforme os andamentos processuais lançados nos autos em comento, foi a ação julgada favorável a Lasaro, acarretando, de conseguinte, na retirada deste do polo passivo da ação de cobrança que tramitou neste juízo sob o n. 8794-16.2014.811.0041.

Posto isso, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE QUANTO A LASARO WELTON GOMES FURTADO.”

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se efetivamente que a perícia foi inconclusiva em relação à assinatura do apelado, Lasaro, quando destacou que:

“Considerando as assinaturas do “nome por rubrica” questionadas, constantes das fls. 030 e 039 dos autos físicos, consistentes nas últimas laudas das peças questionadas 1 e 2, respectivamente, trazidas ao crivo pericial, atribuídas como tendo sido lançadas pelo Sr. LÁSARO WELTON GOMES FURTADO, e tomando-se por parâmetro todas assinaturas-padrão disponíveis, estas últimas seguramente exaradas pelo punho escritor do Sr. LÁSARO WELTON GOMES FURTADO, a comparação entre tais grupos de escrita resultou em SIMILARIDADE GRÁFICA entre os grupos de escrita(s) ora cotejados entre si (escrita-padrão versus escrita questionada).

Contudo, consoante reiteradamente relatado anteriormente no corpo do laudo em diversos momentos dos exames, restou prejudicada a efetiva conclusão dos trabalhos periciais ante à ausência das vias originais das peças questionadas de interesse, portanto,
DEIXO DE CONCLUIR
os presentes trabalhos periciais quer seja pela autenticidade documental, ou inautenticidade, das peças questionadas, bem como quer seja pela autenticidade gráfica, ou inautenticidade, das assinaturas questionadas, em razão da ausência das vias originais das mesmas [peças questionadas: 02 (dois) Termo(s) de Adesão ao Regulamento do(s) Cartão(ões) BNDES].”
(id. 180600957)

Desta forma, embora não descarte a possibilidade de as assinaturas serem do punho do apelado, não reconhece a autenticidade das mesmas como sendo do Sr. Lasaro Welton Gomes Furtado.

Logo, não conseguiu o apelante comprovar a autenticidade das assinaturas constantes no contrato, como sendo do apelado, sendo que a dúvida trazida em prova pericial deve favorecer o recorrido, ante o risco da atividade da instituição financeira, ressaltando não ter tomado a devida cautela quando da celebração do contrato, em detectar possível fraude.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Alegação de falsificação de assinatura e rubrica no título. Perícia grafotécnica inconclusiva em relação a firma da apelante. Responsabilidade do banco pelo contrato firmado com possível ocorrência de fraude. Risco da atividade.Precedentes desta Corte. Vício reconhecido. Execução extinta.Condenação da instituição financeira apelada ao pagamento integral do ônus de sucumbência.Recurso de apelação provido.Colocada em dúvida a autenticidade das assinaturas existentes no contrato, competia a instituição financeira provar que as mesmas foram escritas pelo punho da ora apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do da Lei Adjetiva Civil, visto que socorreu a embargante a dúvida da assinatura, quando da realização da prova pericial grafotécnica inconclusiva (mov.1.8), nos termos do artigo 429, inciso I, do mesmo diploma legal.”
(TJPR - 16a Câmara Cível - AC - São José dos Pinhais -

Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - Unï¿1⁄2nime -

J. 06.07.2016)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO DE FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA RECONHECIDA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - FALTA COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, DO CDC - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - FORTUITO INTERNO CONFIGURADO - SÚMULA 479, STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - PLURALIDADE DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS PROPOSTAS PELA AUTORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ACÓRDÃO (DATA DO ARBITRAMENTO) - JUROS DE MORA - TERMO A QUO - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ) - APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA - APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.”
(TJPR. 9a C. Cível. AC 1308414-3. Rel. Domingos José Perfetto. Julg. 12.02.2015)

Deste modo, colocada em dúvida a autenticidade das assinaturas existentes no contrato, competia à instituição financeira provar que as mesmas foram escritas pelo punho do apelado, nos termos do Art. 373, inciso II, do Código Processo Civil, visto que socorreu a ele a dúvida da assinatura, quando da realização da prova pericial grafotécnica inconclusiva (id. 180600957), nos termos do Art. 429, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - EMPRÉSTIMO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTE STJ -

DÉBITO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MAJORADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE MAURO VIVEIROS EM PARTE PROVIDO. A relação é de consumo, e tal disposição aplica-se as instituições financeiras, consoante disposição de súmula do STJ. Portanto, uma vez negada a relação contratual, incumbe ao banco a demonstração da regularidade da contratação, sendo plenamente possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e verificada divergência na assinatura, caracterizada a fraude.

[...]“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) [...]”. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Dano moral majorado.”
(N.U 0021286-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença de piso, mantendo-se a ilegitimidade passiva do apelado LASARO WELTON GOMES FURTADO.

A respeito dos honorários, o STJ assim se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA ( CPC/73, ART. 20, § 4o). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

No presente caso, o juízo
a quo
condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do apelado sobre 10% (dez por cento) do valor da causa, o que representaria o montante aproximado de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Assim, entendo que o valor se mostra exorbitante, afrontando claramente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente ao caso, ao passo que fixo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para fixar os honorários advocatícios por equidade.

Majoro os honorários recursais para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023